Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante eventual necessidade de perícia contábil.
3. A recorrente alega, como razões para a reforma da decisão recorrida, que não se mostra necessária a realização de perícia contábil quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de provas constante dos autos. Assevera que os juizados especiais enfrentam recorrentemente o tema, não havendo em incompetência para julgamento.
4. Requer o provimento do recurso para que seja reformada “in totum” a sentença a fim de dar prosseguimento ao feito.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 39114536.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Necessidade de produção de prova pericial contábil. A sentença objeto do recurso mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática ao entendimento de que não há necessidade de perícia contábil. Senão vejamos: Acórdão 1600197, 07112405620228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1332846, 07119653720208070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Portanto, entende-se que, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos.
9. Cabe, ainda, destacar que a hipótese sob análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, visto que não foi perfectibilizada a instrução processual. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo à instância de origem para regular processamento.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95). Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.